Tribunal: TJDFT
Processo: 0703866-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703866-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BARONESA DE MARAJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor por CONDOMINIO DO EDIFÍCIO BARONESA DE MARAJÓ, pela qual rejeitou o pedido formulado pelo agravante visando a suspensão do leilão de imóvel penhorado nos autos. Alega o agravante, em síntese, que existem preferências legais sobre o imóvel penhorado no cumprimento de sentença de origem, decorrentes de arresto convertido em penhora em favor da União Federal nos autos da Execução Fiscal no 2002.34.00.014263-9, em trâmite na 19a Vara Federal de Brasília, além de ordem de indisponibilidade de bens decretada na Ação Civil Pública no 2000.61.00.12554-5/SP, pelo Juízo da 12a Vara Federal de São Paulo. Afirma que a alienação judicial do imóvel dependeria de prévia anuência do Juízo da 12a Vara Federal de São Paulo, defendendo a competência absoluta daquele Juízo para decidir sobre a destinação do bem, o que já teria sido objeto de decisão pelo Superior Tribunal de Justiça no CC 125.664-SP, em razão da decretação da mesma decretação de indisponibilidade em ação por ato de improbidade administrativa, defendendo, com fulcro no art. 16o, da Lei 8.429/92, que se trata de “...medida acautelatória especial que visa tornar inalienáveis (intransferíveis) os bens do indiciado, a fim de resguardar futura e eventual execução da União Federal, em face de sentença condenatória.” Destaca que o acordão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça oriundo de outra execução movida contra a agravante, não apenas estabeleceu como sendo do Juízo da 12a Vara Federal de São Paulo a competência para deliberar sobre os bens por ele declarados indisponíveis, com também decretou a anulação da alienação judicial de bem gravado pelo mencionado ônus, além de ressaltar que o referido Juízo já proferiu decisões oficiando à cartórios de registro de imóveis determinando a manutenção das ordens de indisponibilidade. Defende que o mesmo entendimento já foi adotado em precedentes deste Tribunal de Justiça, elencados na peça de interposição do recurso, assevera que a decisão agravada viola o art. 42 do CPC, a normatização que instituiu a Central Nacional de Indisponibilidade de bens, e conclui que “...a r. decisão do d. Juízo, no sentido de determinar a realização de leilão do imóvel penhorado nos autos é notadamente contrária à jurisprudência, incorrendo em violação aos termos do 16o da lei 8.429/92 eis que, apesar de conhecedor da competência exclusiva da 12a Vara Federal para dispor acerca do bloqueio de indisponibilidade que impera sobre o imóvel em questão, determinou a realização de leilão dos mesmos.” Aduz que a alienação judicial do bem também é obstada pelo art. 252 da Lei de Registros Públicos (Lei no 6.015/73), que veda ao registro de eventual carta de arrematação de bens declarados indisponíveis, colacionando precedentes jurisprudenciais em abono à sua tese. Sustenta, ainda, que a alienação judicial deve aguardar o julgamento definitivo do agravo de instrumento interposto contra a decisão que homologou o laudo de avaliação do imóvel penhorado, reiterando a argumentação tratada naquele recurso. Também impugna o indeferimento do pedido de substituição da penhora pela penhora das vagas de garagem que deram origem à dívida condominial em execução. Sobre o tema, alega ser impertinente a alegação de preclusão temporal, aduzindo que a postulação pode ser realizada em qualquer fase da execução, com fulcro no art. 847 do CPC, além de destacar a natureza propter rem da dívida em execução e o princípio da menor onerosidade, aduzindo que “...as vagas de garagem se situam no próprio Condomínio Exequente, podendo ser utilizadas para gerar receitas que auxiliem na quitação do débito, sem impactar desnecessariamente o patrimônio da Executada.” Por fim, defende a presença dos pressupostos da antecipação de tutela recursal, a fim de que seja decretada a suspensão do leilão do imóvel, destacando, quanto ao periculum in mora, que alienação do imóvel em hasta pública, “...sem a resolução prévia das questões levantadas pela Agravante, pode resultar em alienação do imóvel por preço vil, com prejuízos irreparáveis à parte executada. Portanto, é imperioso que o Egrégio Tribunal conceda o efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de evitar a consumação de atos irreversíveis e garantir a efetividade da tutela jurisdicional.” Com esses argumentos, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, a fim de que seja deferida a suspensão do leilão do imóvel, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, de acordo com as seguintes especificações: “a) O reconhecimento da competência exclusiva do Juízo da 12a Vara Federal de São Paulo para dispor sobre o bloqueio de indisponibilidade registrado na matrícula do imóvel; b) A suspensão definitiva dos atos expropriatórios até que sejam adotadas as providências judiciais essenciais, notadamente a intimação da 12a Vara Federal de São Paulo para que tenha ciência dos referidos atos e manifeste da sua anuência; c) A determinação para que o Juízo de origem se abstenha de prosseguir com quaisquer atos de alienação do bem até que haja manifestação expressa do Juízo da 12a Vara Federal de São Paulo acerca da liberação da penhora e/ou possibilidade de alienação judicial do imóvel pela 15a Vara Cível de Brasília. d) A substituição da penhora do imóvel localizado na SCLN 305, Bloco E, Loja 17, Subsolo, Asa Norte, Brasília/DF, pelas vagas de garagem VG 01, VG 02, VG 03, VG 04, VG 05, VG 06, VG 07, VG 08, VG 09, VG 10, VG 11, VG 12, VG 13, VG 14, VG 15, VG 16, VG 17, VG 18, VG 19, VG 20, VG 21, VG 22, VG 23, VG 24, VG 25, VG 26, VG 27 e VG 28, cujas matrículas encontram-se acostadas à petição inicial. Preparo regular no ID 68508090. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, foi firmado por advogada regularmente constituída e está comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar a probabilidade de provimento do recurso, que versa, em maior parte, sobre questões preclusas. A preclusão, como se sabe, indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). Nessa toada, à luz do art. 507do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. No caso dos autos, verifica-se a preclusão da discussão estabelecida no recurso a respeito da alegação de preferência legal decorrente de arresto convertido em penhora em favor da União Federal nos autos da Execução Fiscal no 2002.34.00.014263-9, em trâmite na 19a Vara Federal de Brasília. A impugnação apresentada pelo agravante a esse respeito foi indeferida na decisão de ID 180097584, proferida em 30 de novembro de 2023, in verbis: “Trata-se de impugnação ao registro imobiliário de penhora realizado no imóvel situado à SCLN 305, bloco E, loja 17, entrada no 50 (ID 174964768), com pedido de efeito suspensivo, nos termos do art. 525, §6o, do Código de Processo Civil. Alega que referido imóvel possui gravames detentores de preferência legal em face do exequente, citando o “R. 5/40158 – Arresto convertido em penhora, oriundo da 19a Vara Federal do Distrito Federal, nos termos da Ação Cautelar de Arresto proposta pela UNIÃO”. (...) Quanto ao mérito, razão não assiste ao executado no que diz respeito à impossibilidade de registro de mais de uma penhora no imóvel. O Código de Processo Civil permite, expressamente, a multiplicidade de penhoras sobre um mesmo bem, conforme se depreende dos arts. 797, 908 e 909. No momento de satisfação do débito, será observada a ordem de preferência dos respectivos credores. Além disso, “a indisponibilidade de bem imóvel consiste em instrumento jurídico com a finalidade de impedir que o bem seja alienado ou onerado pelo próprio proprietário, por ato particular”, o que não impede que outras constrições sejam determinadas pela via judicial, que serão solucionadas mediante concurso de credores”. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS NÃO REGISTRADA. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O CESSIONÁRIO. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO BEM GERADOR DOS DÉBITOS INDEPENDENTEMENTE DE O PROPRIETÁRIO FIGURAR COMO PARTE NA EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PRÉVIA INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. CONSTRIÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE DE MÚLTIPLAS PENHORAS SOBRE O MESMO BEM. GRAVAME PRÉVIO DE INDISPONIBILIDADE. CONCURSO DE CREDORES. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 1.336, inc. I, do Código Civil, constitui dever do condômino "contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção". 2. A obrigação condominial está vinculada à própria coisa (propter rem), de modo que o próprio imóvel gerador das despesas constitui garantia de pagamento da dívida. 3. "A dívida condominial tem natureza de obrigação propter rem, podendo, pois, ser demandada de quem exerce a relação jurídica de direito material com a coisa, o que permite a penhora do imóvel mesmo que o proprietário não tenha participado da fase de conhecimento e não conste no título executivo, resguardado o eventual direito de regresso." (AgInt no REsp n. 1.962.085/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.) 4. No caso concreto, afigura-se imprescindível, antes de se proceder à penhora e eventual hasta pública do imóvel gerador das despesas condominiais, que se intime o proprietário do bem que consta na matrícula do imóvel, a fim de se evitar alegação futura de nulidade. Inteligência do art. 7o do CPC. 5. O ordenamento processual expressamente permite a multiplicidade de penhoras sobre um mesmo bem, conforme dispõem os arts. 797, 908 e 909 do CPC. Realizada a multiplicidade de penhoras, a satisfação do débito decorrerá do superveniente concurso particular de credores, disciplinado pela respectiva ordem legal de preferência. 6. A indisponibilidade de bem imóvel consiste em instrumento jurídico com a finalidade de impedir que o bem seja alienado ou onerado pelo próprio proprietário, por ato particular. Não obsta, assim, outras constrições determinadas pela via judicial, as quais serão solucionadas mediante concurso de credores. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1778477, 07264202920238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no DJE: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, sem razão o executado quanto ao pedido de retirada de anotação de penhora no imóvel citado.” Quanto à alegação de que a alienação do imóvel estaria obstada por ordem de indisponibilidade de bens decretada na Ação Civil Pública no 2000.61.00.12554-5/SP, pelo Juízo da 12a Vara Federal de São Paulo, afere-se que já houve decisão nos autos de origem declarando a existência de ordens de indisponibilidade emanadas de outro processo não impedem a ultimação da medida constritiva (ID 220169555), em provimento confirmado por esta Sexta Turma Cível no julgamento do 0742462-22.2024.8.07.0000, como atesta e ementa lavrada por ocasião do referido julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE IMÓVEL SOBRE O QUAL RECAI BLOQUEIO DE INDISPONIBILIDADE. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A questão a ser dirimida no presente agravo de instrumento reside em definir a possibilidade ou não de ser mantida a penhora determinada sobre bem declarado indisponível por outro Juízo. 2. Conforme cediço, a indisponibilidade de bens é medida que visa impedir que o proprietário aliene o imóvel e prejudique a satisfação do crédito e ressarcimento do prejuízo ao erário (no caso de débito derivado de ato de improbidade administrativa). Tratando-se de determinação que se dirige tão somente ao proprietário do bem, não se vislumbra qualquer óbice que, sobre o bem gravado com indisponibilidade, recaia penhora para satisfação de créditos diversos daquele que originou a medida. Precedentes: CC n. 126.949/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 27/4/2016, DJe de 6/5/2016; REsp n. 1.080.682/MG, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 19/10/2010, DJe de 18/2/2011; Acórdão 1922752, 0731325-77.2023.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 16/10/2024; Acórdão 1917404, 0717518-53.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 18/09/2024 e Acórdão 857536, 20140020260477AGI, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2015, publicado no DJe: 06/04/2015. 3. Agravo de instrumento CONHECIDO e IMPROVIDO. (Acórdão 1960109, 0742462-22.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025.) Destaco que já havendo julgamento de agravo de instrumento mantendo a alienação judicial do imóvel mesmo diante da existência de ordens de indisponibilidade averbadas na matrícula imobiliária, existe preclusão consumativa que obsta o conhecimento das alegações inovadoras sustentadas no presente recurso a esse respeito, no que toca à individualização de uma dessas ordens cautelares de indisponibilidade, ou sobre seus efeitos frente às disposições contidas no art. 42 do CPC, na Lei de Registros Públicos (Lei no 6.015/73) e na normatização que instituiu a Central Nacional de Indisponibilidade de bens, tratando-se de claro aditamento de razões recursais, que deveriam ter sido invocadas no recurso precedente. O pedido de substituição da penhora do imóvel remetido à hasta pública pelas vagas de garagem que deram origem ao débito condominial em execução também se revela precluso, pois se trata de pretensão apreciada e indeferida por decisão proferida no ID 214869648, em 17 de outubro de 2024, confira-se: “No presente caso, a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, por discordar da avaliação homologada. Ainda, quanto ao pedido de limitação da penhora às vagas de garagem, este deveria ter sido realizado quando da penhora do imóvel e não no momento de sua avaliação. A Decisão de ID 172725614 deferiu a penhora do imóvel indicado no ID 171237647, qual seja, Quadra 305, loja 17, entrada no 50 do bloco E, SCL NORTE, conforme certidão de ID 171237650. Caso pretendesse reduzir a penhora às garagens, deveria ter impugnado nestes termos no momento oportuno, ou seja, quando a penhora foi deferida.” Assim, aferido que parte substancial do recurso trata de questões já apreciadas e decididas no curso do processo, antes da prolação da decisão agravada, não há probabilidade de provimento, ou sequer de conhecimento das matérias acima tratadas, nos termos do art. 507 do CPC. Por fim, quanto ao pedido de suspensão do leilão designado nos autos de origem até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento no 0754045-04.2024.8.07.0000, interposto contra a decisão que homologou o laudo de avaliação do imóvel penhorado, cumpre destacar que a interposição de agravo de instrumento não suspende a tramitação e a adoção de atos processuais nos autos de origem, e que eventual providência nesse sentido deve ser postulada à Relatora do recurso, nos moldes do art. 1.019, I, do CPC. Compulsando os autos do Agravo de Instrumento no 0754045-04.2024.8.07.0000, que tramita sob a relatoria da nobre Desembargadora SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, verifica-se que não foi concedido efeito suspensivo pela autoridade judiciária competente, de modo que não há óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença originário. Nesse contexto, não se mostrando provável o provimento, ou mesmo o integral conhecimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator